Tribunal: TJSP
Processo: 2081707-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação ao cálculo do perito – Rejeição da impugnação e acolhimento do cálculo pericial – Cabimento de eventuais esclarecimentos do experto – Necessidade de nova manifestação do perito acerca dos questionamentos apontados pela impugnante – Agravo provido em parte para este fim.